Tribunal: STF
Processo: ARE 1416984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DELIBERAÇÃO DA APELADA E DAS PENALIDADES NELA APLICADAS, BEM COMO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE AS ORIGINOU. SENTENÇA DE IMPROCÊDENCIA. As penalidades aplicadas encontram-se devidamente fundamentada e em consonância com os parâmetros da legislação de vigência. A Cláusula Dez do contrato entabulado entre as partes prevê a aplicação de multa. Na hipótese, a penalidade imposta à apelante decorre da falta de informações na data aprazada (apesar de todas as prorrogações deferidas) e da não adoção das providências previstas no próprio plano plurianual apresentado pela CEG. No que tange aos investimentos para o ano de 2013, a apelada esclareceu que, embora fosse compreensível a impossibilidade de cumprimento das metas fixadas no plano, dada a sua aprovação tardia, a apelante não teria apresentado, conforme solicitado, plano alternativo para realização destes investimentos nos anos subsequentes. Desta forma, conclui-se que a multa foi motivada e encontra-se dentro dos limites previstos legal e contratualmente. Impossibilidade do Judiciário de rever os atos praticados pela Administração quando deles não se extrai ilegalidades ou ilegitimidades. As sanções aplicadas não se revelaram desproporcionais a considerar a gravidade da conduta e foram aplicadas em percentual consideravelmente inferior ao teto previsto no art. 14 da Instrução Normativa AGENERSA/CD n°001/2007. Escorreita a sentença de improcedência. Precedentes do TJRJ. Quanto aos honorários sucumbenciais, o certo é que a magistrada sentenciante aplicou equivocadamente o disposto no art. 85, §3º, I do CPC, uma vez que não há condenação principal. No caso como o deste feito aplicar-se-ia o art. 85, §4º, III do CPC, ou seja, os honorários deveriam ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Ocorre que no presente caso concreto o valor atribuído à causa foi de R$ 1.977.645,35. Contudo, nos casos de inestimável proveito econômico ou de baixo valor da causa o arbitramento dos honorários deve ser feito com base em padrões equitativos. De igual modo, considerando a finalidade da aludida norma, quando atribuído elevado valor a causa, para ação de diminuta complexidade, os honorários deverão ser fixados por apreciação equitativa, evitando-se que alcance importância excessiva. Nessa linha de raciocínio, considerando o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, bem como a simplicidade da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 30.000.00 (trinta e mil reais), valor condizente com os princípios da proporcionalidade e vedação do enriquecimento sem causa. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente